Tribunal: TJSP
Processo: 1018017-43.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível – Mandado de Segurança – Município de Ribeirão Preto – Pretensão de reconhecimento de isenção de IPTU de área de proteção ambiental – Autoridade municipal que verificou que a área encontra-se degradada, não se enquadrando nos termos da lei municipal para fins de isenção - Ausência de prova pré-constituída de violação de direito líquido e certo –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível – Mandado de Segurança – Município de Ribeirão Preto – Pretensão de reconhecimento de isenção de IPTU de área de proteção ambiental – Autoridade municipal que verificou que a área encontra-se degradada, não se enquadrando nos termos da lei municipal para fins de isenção - Ausência de prova pré-constituída de violação de direito líquido e certo – Alegações que demandam dilação probatória incompatível com a via mandamental – Sentença denegatória da ordem mantida – Recurso não provido - Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição - Pretensão de prequestionamento - Recurso com caráter infringente - Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018017-43.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
DOMINGOS
MERRICHELLI,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
RIBEIROA PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018017-43.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 12441
2
Embargos de Declaração no 1018017-43.2019.8.26.0506/50000
Embargante: Domingos Merrichelli
Embargada: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto

VOTO No 12441
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Apelação Cível Mandado
de Segurança Município de Ribeirão Preto Pretensão de
reconhecimento de isenção de IPTU de área de proteção ambiental
Autoridade municipal que verificou que a área encontra-se
degradada, não se enquadrando nos termos da lei municipal para
fins de isenção - Ausência de prova pré-constituída de violação de
direito líquido e certo
Alegações que demandam dilação
probatória incompatível com a via mandamental
Sentença
denegatória da ordem mantida
Recurso não provido -
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição - Pretensão
de prequestionamento - Recurso com caráter infringente -
Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado
na solução do litígio - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por DOMINGOS
MERRICHELLI, em face do acórdão de fls. 253/260 que, por unanimidade
de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto contra a sentença
denegatória da ordem, nos autos do mandado de segurança impetrado em face
da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, nos termos da
ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de segurança
IPTU -
Município de Ribeirão Preto
Insurgência contra sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018017-43.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 12441
3
denegatória da ordem Pretensão de reconhecimento de isenção
de IPTU de área de proteção ambiental Autoridade municipal
que verificou que a área encontra-se degradada, não se
enquadrando nos termos da lei municipal para fins de isenção -
Ausência de prova pré-constituída de violação de direito líquido e
certo Alegações que demandam dilação probatória incompatível
com a via mandamental
Sentença mantida
Recurso não
provido.”
Alega a embargante ter havido omissão e contradição no v.
acórdão. Sustenta que as provas constantes dos autos são inequívocas quanto
ao seu direito líquido e certo à isenção do IPTU de área de proteção
ambiental. Insiste na realização de diligência no Cartório de origem, sob a
alegação de violação do devido processo legal. Diz que não houve
concordância do julgamento virtual, pois pretendia realizar sustentação oral,
em sessão presencial. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos
modificativos.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022, do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades e/ou
contradições contidas nas sentenças ou acórdãos, não assumindo, em regra,
caráter modificativo ou infringente do julgado, de modo que o inconformismo
da parte embargante não pode servir de fundamento para a sua interposição.
Inicialmente, quanto ao julgamento virtual procedido, cumpre
destacar que, contrariamente ao alegado pelo embargante, não houve
oposição expressa ou manifestação sobre a intenção de sustentar oralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018017-43.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 12441
4
em tempo hábil, restando preclusa sua irresignação, não havendo que se
cogitar qualquer nulidade.
Outrossim, não se verifica a alegada omissão, tampouco
contradição, ante o enfrentamento das questões arguidas nas razões recursais,
de forma clara e sem qualquer discrepância, havendo adequada correlação
entre a fundamentação exposta e a conclusão da E. Turma Julgadora,
culminando no afastamento dos pedidos considerados impertinentes e no não
provimento do recurso.
Assim dispôs o v. acórdão:
“Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença nem
em violação do devido processo legal, observando, ainda, que não cabe o retorno
dos autos à origem para realização de diligências, posto que não há instrução
probatória em sede de mandado de segurança.
Ademais, os embargos de declaração foram apreciados e
devidamente rejeitados pelo juízo monocrático, por não estarem presentes as
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, verificando-se o caráter modificativo e
infringente da peça apresentada pelo embargante, cuja repulsa era de rigor.
Tratando-se de mandado de segurança, a existência do direito
líquido e certo é condição específica da sua impetração, conforme estabelece o
art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal: “conceder-se-á mandado de
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas
corpus' ou 'habeas data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público”.
No mesmo sentido, estabelece o art. 1o da Lei no 12.016/2009, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018017-43.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 12441
5
disciplina o mandado de segurança individual e coletivo:
“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física
ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte
de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções
que exerça.”
O mandado de segurança exige prova pré-constituída dos fatos que
embasam o direito invocado pelo impetrante e, por sua própria natureza (ação de
rito especial e de tramitação célere), não permite a dilação probatória. A
impetração deve estar acompanhada por prova documental inequívoca,
comprobatória da lesão ao direito que se pretende resguardar.
No caso dos autos, o impetrante pretende seja reconhecido seu
direito à isenção de IPTU sobre área de 5.581,00m2, por tratar-se de área de
proteção ambiental, alegando que o benefício foi concedido nos exercícios de
2013 a 2017.
Da análise dos documentos constantes nos autos, observa-se que
se o imóvel é cortado pelo Córrego Palmeiras II e que 55% da área total
caracteriza-se como área de preservação permanente, tendo o proprietário
plantado árvores nativas (fls. 10), o que lhe garantiu a isenção do IPTU nos
exercícios de 2013 a 2015 e subsequentes (fls. 13).
Nos exercícios de 2018 e 2019 a isenção não foi reconhecida,
sendo objeto de processo administrativo, que restou julgado improcedente (fls.
25).
De acordo com a Lei Complementar no 217/1993, do Município de
Ribeirão Preto, a isenção de IPTU encontra-se prevista para:
“Art. 1o - O imóvel submetido a restrições de edificação e uso por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018017-43.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 12441
6
ter sido preservado por lei municipal, em decorrência de interesse
histórico, arquitetônico, artístico, cultural, paisagístico ou de defesa
do meio ambiente, desde que, a critério da Administração Municipal, se
encontre em bom estado de conservação, gozará dos seguintes
benefícios fiscais:
I - isenção do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana
(IPTU) incidente sobre o imóvel preservado;
(...)
§ 1o - Os benefícios de que tratam os incisos I e II serão concedidos
anualmente para o exercício seguinte, mediante requerimento do
interessado, após vistoria pelo órgão competente da Administração
Municipal, que comprove estar o imóvel em bom estado de
conservação”.
De acordo com o documento de fls. 92/94, firmado pelo Secretário
Municipal da Fazenda, após pedido administrativo, os técnicos da Secretaria do
Meio Ambiente, em vistoria ao imóvel objeto do presente mandamus, constataram
que:
“Àrea degradada que demanda ações de manejo, após a implantação
de Projeto de Recuperação Ambiental.
Área conservada estimada: não se aplica.
Solicitações acerca de benefícios fiscais para os próximos exercícios
deverão observar resolução municipal deste órgão ambiental,
publicado no “Diário Oficial: Órgão oficial do município de Ribeirão
Preto”
De sorte que, além de localizar-se em área de proteção ambiental,
o imóvel precisa encontrar-se em bom estado de conservação, situação não
observada no imóvel do impetrante, consoante informação prestada pelo Sr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018017-43.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 12441
7
Manoel de Jesus Gonçalves, Secretário Municipal da Fazenda do Município de
Ribeirão Preto (fls. 92/94).
Ademais, constou dos autos que, em sede de processo
administrativo, foi constatado em “diligência fiscal efetuada pela Secretaria do
Meio Ambiente em fevereiro de 2019, restou comprovado o não enquadramento
do imóvel em questão no que dispõe o inciso I, do artigo 67, da L.C 2.866/2018
como Zona de Proteção Máxima, e que não faz jus ao benefício previsto na LC
217 de 1993, em seu artigo 1o, inciso I.” (fls. 25).
Desse modo, de fato, não restou demonstrado o direito líquido e
certo do impetrante ao reconhecimento da isenção de IPTU, não havendo abuso
de poder ou ilegalidade na decisão da autoridade coatora ao indeferir o pedido
formulado na esfera administrativa.
Ademais, a comprovação de que a área de preservação ambiental
está em bom estado de conservação demanda dilação probatória incompatível com
a via mandamental.
Como anteriormente mencionado, o mandado de segurança exige
prova pré-constituída. A demonstração do direito líquido e certo, em mandado de
segurança, deve acompanhar a petição inicial, não se admitindo dilação probatória
de nenhuma espécie, ainda que documental.
Assim, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade sofrida
pelo impetrante, tem-se por escorreita a denegação da ordem, devendo a sentença
ser confirmada em sua integralidade.”
A propósito, a contradição que autoriza o manejo de embargos
de declaração é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo,
interna, portanto.” (STJ - AgRg nos EDcl no Recurso Especial no 1.487.041

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018017-43.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 12441
8
RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 18.8.2015), ou seja, a
que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado, não
havendo contradição quando a decisão adota fundamentos contrários ao
interesse da parte.
Observa-se, portanto, que a embargante pretende a reforma da
decisão em razão do inconformismo com o que ficou decidido, atribuindo ao
presente recurso caráter infringente, o que não se admite em sede de
embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador (RTJ
164/793)”.
Consigna-se, ademais, que para fins de prequestionamento,
não é necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTE TRIBUNAL DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, A
FIM
DE
DECLARAR
A
EXIGIBILIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS
À
TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. A jurisprudência desta Corte
Superior admite o "prequestionamento implícito" quando, embora o
órgão julgador não faça indicação numérica dos artigos legais,
aprecia e decide com amparo no seu conteúdo normativo.
Precedentes.
2.

Cuidando-se
de
hipótese
de
dissídio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018017-43.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 12441
9
jurisprudencial
notório,
mitigam-se
os
requisitos
de
admissibilidade para o conhecimento do recurso especial fundado
na alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no REsp no 1258645/SC, Rel. Min.Marco
Buzzi, data de julgamento: 18/05/2017, DJe 23/5/2017)
Não está a Turma Julgadora obrigada a se manifestar sobre
todos os argumentos expendidos nos autos, tampouco mencionar ou utilizar
dispositivos legais que não entenda fundamentais para o deslinde da causa, ou
ainda incapazes de infirmar as conclusões adotadas pelo julgador (CPC/15,
art. 489, § 1o, inciso IV), somente porque foram arguidos pela parte.
Assim, não há matéria a ser aclarada no acórdão impugnado.
Ante exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
apresentados.

Raul De Felice

Relator